Tribunal: STF
Processo: MS 29265
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO DE EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE PERMUTA REALIZADA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988. ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA AUTOAPLICÁVEL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO EM ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE. REVISÃO QUE NÃO SE SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999.



    1. Não há falar em usurpação, pela Corregedoria Nacional de Justiça, de atribuição que seria do Plenário do CNJ. A Corregedoria Nacional atuou, na espécie, no exercício de atribuição regimental própria (art. 25, IX, do RICNJ), quando indeferiu monocraticamente, por manifestamente incabível, recurso interposto com a finalidade de desafiar a aplicação, no exame da situação individual da serventia extrajudicial para qual removido, por permuta, o impetrante, de diretriz traçada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça e veiculada na Resolução nº 80/2009 daquele órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário.



    2. A revisão de atos eivados de flagrante inconstitucionalidade, como é o caso do de outorga de delegação, sob a égide da Carta de 1988, sem prévia realização de concurso de provimento ou de remoção, não se sujeita ao prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.